Tribunal: TJDFT
Processo: 0748311-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento de sentença originado de ação de cobrança de fatura de cartão de crédito.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu a expedição de ofício à Susep, suspendeu o processo nos termos do art. 921, inc. III, do CPC e estabeleceu que o prazo prescricional é de três anos, art. 44, da Lei no 10.931/1994 c/c art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/1966.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a possibilidade de expedição de ofício à Susep; (ii) o condicionamento do desarquivamento do processo à comprovação da existência de bens penhoráveis e (iii) o prazo prescricional aplicável.
III – Razões de decidir
4. A expedição de ofício à Susep, no processo em análise, revela-se medida inútil para a finalidade do processo executivo, uma vez que não há qualquer indício de que a devedora, citada por edital e cujas pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud foram infrutíferas, mantenha relação contratual de previdência privada ou seguro.
5. Durante o período de suspensão e arquivamento provisório, “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, logo, a medida imposta pelo Juízo de Primeiro Grau decorre de expressa disposição legal, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC.
6. O cumprimento de sentença é originado de ação de cobrança de dívida de fatura de cartão de crédito, e não de cédula de crédito bancário, como assentou a r. decisão, logo, o prazo prescricional é quinquenal, art. 206, § 5o, I, do CC, e não trienal.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente parcialmente provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07294945720248070000, Relatora Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento 21/11/2024; TJDFT, AGI 0734138-43.2024.8.07.0000, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento 27/11/2024; TJDFT, AGI 07010819220198070005, Relatora Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento 7/8/2024.